Tribunal: TJSP
Processo: 2118215-37.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155291
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2118215-37.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, são agravados RHAF RESTAURANTE E BAR LTDA e AIRES VIGO
ADVOGADOS ASSOCIADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2118215-37.2019.8.26.0000 -Voto no 42944
2
Voto n°: 42944
Agrv. n°: 2118215-37.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : BANCO BRADESCO S.A.
AGDO. : RHAF RESTAURANTE E BAR LTDA. E OUTRO
Cumprimento de sentença - Reserva de verba honorária.
Para postular reserva de honorários sucumbenciais, o advogado
não necessita promover ação autônoma.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
que, cumprimento de sentença, acolheu pedido de reserva de honorários.
Segundo a recorrente, mencionada decisão não merece
subsistir, eis que “não se questiona o direito do advogado que atuou na fase de
conhecimento ao percebimento de seus honorários que serão decotados do
cumprimento de sentença deflagrado pelo ora agravante”. “No entanto, deve o
antigo patrono exercer o seu direito em nome próprio e em incidente próprio,
autônomo e independente, contra quem de direito, sem qualquer participação,
interferência e contribuição financeira do agravante”. “Não se perca de vista,
também, que o cumprimento de sentença já se iniciou sem qualquer colaboração
do referido causídico, inclusive com as despesas inerentes a publicação de edital
para intimação da parte, não fazendo jus, portanto, a eventuais novos honorários
como já proclamado na r. decisão”. Logo, não deve participar desse cumprimento
de sentença, devendo promover o seu próprio.
Indeferido pedido de atribuição de efeito suspensivo, o
recurso foi bem processado, com resposta do recorrido.
É o relatório.
Consoante o exame dos autos, em cumprimento de
sentença, formulado pedido de reserva de honorários (cf. p. 50/54), os novos
advogados constituídos insurgiram-se alegando que a postulação deveria ser
veiculada em ação autônoma ou em cumprimento de sentença por eles
promovida, a fim de evitar tumulto processual (cf. 57/60).
O juízo acolheu a supramencionada postulação fixando os
honorários “na proporção de 100% para os advogados da Sociedade Aires Vigo”,
cabendo aos atuais patronos do exequente 100% dos eventuais honorários de
sucumbência, advindos da fase constritiva (art. 827), considerando que “a
atuação da banca de advogados Sociedade Aires Vigo se deu até o término do
trâmite em Segundo Grau de jurisdição (fls. 44/45), dando continuidade início ao
cumprimento de sentença outra sociedade de advogados (Eliane Aburesi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2118215-37.2019.8.26.0000 -Voto no 42944
3
Advogados Associados - fls. 16/22)”.
Não obstante, registrando não questionar o direito da parte
agravada quanto aos honorários de sucumbência, o recorrente interpôs o
presente inconformismo buscando obter o reconhecimento de que o direito do
recorrido deve ser exercício em ação autônoma, pois, consoante afirmou “em se
tratando de advogado com os poderes revogados pelo então cliente, a busca de
seus honorários deve ser dar em ação autônoma” (cf. p. 7).
O inconformismo não deve ser acolhido.
A propósito do tema, o Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do Recurso Especial no 1.087.135/PR, relatado pelo Ministro Luiz Fux
e publicado no Diário de Justiça eletrônico de 17 de novembro de 2011, deixou
assentado:
“A execução dos honorários advocatícios obedece a seguinte
sistemática: a) quanto àqueles decorrentes da sucumbência, podem ser
requeridos pela parte outorgante ou pelo próprio advogado, nos próprios autos da
execução; b) quanto aos convencionais, o patrono poderá requer a reserva do
valor nos próprios autos, promovendo a juntada do contrato, desde que não haja
litígio entre o outorgante e o advogado, ou entre este e os novos patronos
nomeados no feito, hipótese em que deverá manejar a via executiva autônoma
(art. 585, VII, do CPC c/c art. 24, da Lei n.o 8.906/94.
O patrono dos exequentes ostenta legitimidade para
requerer, nos próprios autos da execução de sentença proferida no processo em
que atuou, o destacamento da condenação dos valores a ele devido a título de
honorários sucumbenciais ou contratuais, sendo certo que, nesta última hipótese
deve proceder à juntada do contrato de prestação de serviços advocatícios,
consoante o disposto nos arts. 22, § 4o e 23, da Lei n.o 8.906/94” (Precedentes:
AgRg no REsp. no 929.881/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
julgado em 10/03/2009, DJe 07/04/2009; AgRg no REsp. no 844.125/RS, Rel.
Ministro Nilson Naves, Sexta Turma, julgado em 20/11/2007, DJ 11/02/2008 p. 1;
REsp. no 875.195/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado
em 29/11/2007, DJ 07/02/2008 p. 1; REsp. no 780.924/PR, Rel. Ministra Eliana
Calmon, Segunda Turma, julgado em 08/05/2007, DJ 17/05/2007 p. 228)”.
Além disso, conforme decidido, no julgamento do Agravo de
Intrumento no 2175376-10.2016.8.26.0000, realizada no dia 3 de novembro de
2016, pela Colenda Décima Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal de
Justiça, relatado pela Desembargadora Cláudia Sarmento Monteleone:
“A revogação no decorrer do processo não impede o
reconhecimento do direito do recebimento dos honorários sucumbenciais devidos
ao patrono que teve seu mandato revogado, devendo o magistrado fixar a
reserva dos honorários na proporção do trabalho realizado”.
No mesmo sentido, também desta Corte, é o que se colhe do
Agravo de Instrumento no 2193878-94.2016.8.26.0000, da Vigésima Terceira
Câmara de Direito Privado, de relatoria do Desembargador José Marcos Marrone

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2118215-37.2019.8.26.0000 -Voto no 42944
4
e julgado em 26 de outubro de 2016.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ITAMAR GAINO
Relator